Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-61.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0706858-61.2019.8.07.0004 EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: JOSE ARNOBIO ANDRADE - ME, JOSE ARNOBIO ANDRADE DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO PAN S.A contra o v. acórdão de ID 20029642, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentarem manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator